Tribunal: STF
Processo: ARE 1595243
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Os agravantes sustentam que: 

Demonstraram os recorrentes que os v.acórdãos proferidos pela Egrégia 4ª Turma do TJDFT merecem reforma integral, porquanto ofenderam a norma Constitucional do artigo 6º da Constituição Federal, demonstrando a Repercussão Geral, como exigido pela norma do artigo 543-A, do Código de Processo Civil, ao manterem a sentença de 1ª Instância, uma vez que não pode prevalecer o entendimento equivocado de que as moradias dos recorrentes foram construídas em Área de Proteção Ambiental e a absurda CONDENAÇÃO DOS AUTORES/RECORRENTES À DEMOLIÇÃO DAS SUAS MORADIAS EXISTENTES NA CHÁCARA Nº 28 e de REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS QUE SEQUER FORAM PROVADOS PELA PARTE AUTORA DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, como sustentado em equívoco pelo MM.Juiz “a quo” e em.Desembargador Relator dos acórdãos impugnados, razão por que os agravantes interpuseram o Recurso Extraordinário para que a Constituição Federal seja devidamente aplicada ao caso em exame (doc. 98, p. 5). 
É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono a seguinte decisão:

Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Loteamento irregular. Danos ambientais. Responsabilidade. Danos morais coletivos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.
 I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido.
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
 III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente.
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.466.919 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24/4/2025). 
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator